Tribunal: TJSP
Processo: 2095147-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou reiteração de alegação da executada, de "cobrança em duplicidade", determinando o prosseguimento da Execução. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Cálculo do débito exequendo que deve observar o comando da sentença proferida nos autos dos Embargos opostos pela própria executada à Execução, que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou reiteração de alegação da executada, de "cobrança em duplicidade", determinando o prosseguimento da Execução. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Cálculo do débito exequendo que deve observar o comando da sentença proferida nos autos dos Embargos opostos pela própria executada à Execução, que transitou em julgado no dia 01 de abril de 2019. Questão que não pode ser modificada nos autos da Execução, sob pena de afronta à coisa julgada. Aplicação do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095147-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante ISLA
MALFATTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRISTOL.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
VOTO No : 18.805
AGRAVO No : 2095147-24.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ISLA MALFATTI
AGRAVADA : CONDOMÍNIO EDIFICIO BRISTO
JUIZ : ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou
reiteração de alegação da executada, de “cobrança em
duplicidade”, determinando o prosseguimento da Execução.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Cálculo do
débito exequendo que deve observar o comando da sentença
proferida nos autos dos Embargos opostos pela própria executada
à Execução, que transitou em julgado no dia 01 de abril de 2019.
Questão que não pode ser modificada nos autos da Execução, sob
pena de afronta à coisa julgada. Aplicação do artigo 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos
do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que o
Condomínio agravado move contra a agravante, em trâmite na 6a Vara Cível
da Comarca de São Vicente, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da cópia de fls. 96 e 102.
Argumenta a agravante, em resumo, que a Execução
em causa é nula por versar débito quitado; subsidiariamente, deve ser
efetuado o abatimento de eventual adimplemento parcial (fls. 1/23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o praceamento do imóvel penhorado até o julgamento
deste Agravo de Instrumento (fl. 123), o Condomínio agravado apresentou
contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 116/118).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que o Condomínio agravado move contra a agravante, em
trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de São Vicente, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Nos termos da petição de fls. 299/311, reiterada às fls. 379/380, a executada insiste na
alegação de cobrança em duplicidade, a qual já foi dirimida pelo julgamento dos embargos
à execução (Processo no 1007141-05.2018). De fato, nos autos da ação de cobrança em
trâmite perante a 4a Vara Cível de São Vicente (Processo no 1006451-15.2014) foi
celebrado um novo acordo extrajudicial entre as partes (fls. 143/144 daqueles autos) diante
de não cumprimento daquele celebrado em audiência. O referido acordo extrajudicial, no
valor de R$ 3.510,13, englobou as cotas condominiais vencidas em maio, junho, julho,
agosto e setembro de 2015. Entretanto, tais parcelas foram excluídas do cálculo, conforme
a seguir transcrito: "(...) Quanto às parcelas referentes ao débito condominial das
prestações regulares, vencidas no curso da ação, devem ser excluídos da conta de
liquidação os valores referentes à cota condominial da unidade nos meses de junho
(25/06/2015), julho (25/07/2015), agosto (25/08/2015) e setembro (25/09) de 2015,
mantendo-se, no mais, os valores lançados no demonstrativo de fls. 130/131, que deverão
ser corrigidos monetariamente a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros
moratórios simples de 1,0%, também do vencimento, bem como a multa condominial de
2,0%, não sendo caso de imposição da multa prevista na cláusula do acordo judicial, sob
pena de bis in idem" (fl. 177). Além disso, conforme já ressaltado quando do julgamento
dos embargos à execução, o objeto desta execução se refere a cotas condominiais vencidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
em período diverso daquele cobrado na ação da 4a Vara Cível local. Sendo assim, não se
vislumbra a alegada cobrança em duplicidade, de modo que deve a execução prosseguir
regularmente. Assim, manifeste-se a executada sobre o laudo pericial de fls. 276/293,
prosseguindo a execução. Int.” (“sic”, fl. 96).
“Os embargos de declaração manejados pela executada às fls. 385/388 visam, de forma
evidente, à modificação da decisão embargada. Dessa forma, nítido o caráter infringente
do recurso e ausente qualquer das hipóteses do art. 1022 do C.P.C, NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Int..” (“sic”, fl. 102).
Malgrado a resistência da executada, ora agravante,
a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se dos autos que a pretensão
recursal da executada agravante de “reconhecimento da duplicidade de cobrança de
cotas condominiais já quitadas” (“sic”, fl. 3) e de “abatimento de eventual
adimplemento parcial, no crédito executado” (“sic”, fl. 5), já foi objeto de exame
por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução por ela opostos,
autuados sob no 1007141-05.2018.8.26.0590, que tramitaram na 6a Vara
Cível da Comarca de São Vicente, neste Estado, nos seguintes termos:
“... A embargante sustentou não ter responsabilidade pelo pagamento dos débitos
condominiais ora executados, uma vez que já havia celebrado acordo para quitação nos
autos do Processo no 1006451-15.2014 da 4a Vara Cível local, aduzindo, ainda, que o
referido acordo estava sendo mensalmente quitado. Em impugnação, o condomínio alegou
que o débito discutido era diverso daquele objeto da demanda anterior, o que retrata,
portanto, a sua responsabilidade da embargada pela quitação Cumpre ressaltar, por
oportuno, não ser o caso de analisar a preliminar de tempestividade dos presentes
embargos, uma vez que, no mérito, a alegação de que os valores cobrados na execução
estão sendo discutidos e pagos em outro processo não comporta acolhimento. Analisando
os documentos carreados aos autos, forçoso reconhecer que os presentes embargos estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
fadados à improcedência, pois o período discutido nesta execução é diverso daquele objeto
do Processo no 1006451-15.2018 da 4a Vara Cível. De acordo com o acordo celebrado no
referido processo (no1006451-15.2018 da 4a Vara Cível local), a embargante reconheceu a
inadimplência das parcelas condominiais vencidas até 25/10/2014, no importe de R$
6.900,00, comprometendo-se a pagar tal valor parceladamente (vide fl. 12).Por outro
lado, a execução ora embargada (Processo no 1003947-94.2018), tem como objeto as
despesas condominiais vencidas entre setembro e dezembro de 2015; janeiro, março a
junho, setembro e dezembro de 2016 e fevereiro de 2018, isto é, período diferente daquele
discutido nos outros autos. A tentativa da embargante de se eximir da obrigação de
pagamento das despesas condominiais, portanto, pereceu juntamente com a alegação de
que os referidos débitos já foram discutidos em demanda anterior. Desta forma, a lei
obriga o condômino ao pagamento das despesas decorrentes da titularidade de unidade
autônoma, as quais, em caso de inadimplência, devem ser suportadas pelo próprio imóvel.
Por tudo quanto foi dito, restou demonstrada a responsabilidade da embargante pelos
débitos condominiais objeto da execução, de modo que os presentes embargos não
comportam acolhimento. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À
EXECUÇÃO, para determinar o prosseguimento do processo principal, pelo valor do
crédito exigido. Em razão da sucumbência, CONDENO a embargante ao pagamento de
custas e despesas processuais, do qual fica isenta em razão dos benefícios da gratuidade
processual (fl. 96), bem como de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 98, §3°,
do C.P.C., fixo em R$ 1.000,00, cuja execução fica condicionada à prova da capacidade da
sucumbente de arcar com tal ônus. Transitada esta sentença em julgado, prossiga-se nos
autos
principais.
P.R.I.C..”
(“sic”,
fls.
144/145
do
processo
no
1007141-05.2018.8.26.0590).
Assim, embora o teor das razões recursais, o fato é
que a questão relativa aos elementos que compõem o débito exequendo já
foi definida pela sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no
1007141-05.2018.8.26.0590, com trânsito em julgado no dia 01 de abril
de 2019 (v. fl. 148 daqueles autos).
Não se pode agora reabrir a discussão nos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
Execução, sob pena de violação à coisa julgada, assegurada pelo artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal. E também pelos artigos 507 (“É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.”) e 508, ambos do Código de Processo Civil (“Transitada em
julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e
as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”).
Bem por isso, o caso dos autos estava mesmo a
exigir o regular prosseguimento da Execução, restando mesmo a rejeição do
Recurso.
A propósito, eis a farta Jurisprudência:

2121637-25.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/10/2017
Data de publicação: 11/10/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que não conheceu alegação de nulidade da execução e
excesso de execução formulada por simples petição, após esgotamento do prazo para
embargos. Execução que já havia sido objeto de antecedente Exceção de Pré-
executividade, com alegação de inexistência de débito e pedido de extinção da execução,
rejeitada pelo órgão "ad quem", reconhecendo-se os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade do título necessários à sua executividade e afastando a alegação de
pagamento com causa passível de discussão na exceção pela necessidade de apuração de
saldo devedor eventualmente existente por meio de cálculos. Renovação da alegação em
momento posterior, por meio de simples petição não nominada, que encontra obstáculo na
coisa julgada. Discussão quanto à incidência de juros e multa, que significa discussão
quanto a excesso de execução, matéria que deveria ter sido alegado por meio de
embargos à execução, não oferecidos. Autos que foram remetidos ao contador para
apuração do saldo devedor quando a executada já se encontrava representada nos autos e
não foram objeto de impugnação. Impossibilidade da alegação do excesso por simples
petição, quando não se trata de matéria de ordem pública, e tampouco mero erro material
da conta, mas questionamento quanto à legitimidade dos encargos praticados, matéria de
defesa própria aos embargos. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
2056224-65.2016.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Relator(a): Walter Fonseca
Comarca: Itapeva
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/06/2016
Data de publicação: 07/06/2016
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
INTANGIBILIDADE A alegação de excesso
de execução pela cobrança de juros usurários não pode ser discutida em incidente de
exceção de pré-executividade, além de já ter sido afastada na sentença de embargos à
execução, estando acobertado pela coisa julgada
Caso em que a exequente é
incorporadora da credora originária das notas promissórias exequendas, dispensando o
endosso da incorporada à incorporadora, ante a ocorrência de sucessão empresarial.
Recurso desprovido.
0002632-48.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/04/2016
Data de publicação: 11/04/2016
Ementa: AÇÃO DE EXECUÇÃO Reexame de acórdão, nos termos do art. 543-C, § 7o, II
do Código de Processo Civil - Objeção de pré-executividade Pretensão do agravante de
que o MM. Juízo "a quo" aprecie matéria atinente a excesso de execução no bojo do
incidente processual Inadmissibilidade Questão já decidida em favor do agravante por
ocasião do julgamento dos embargos à execução Coisa julgada a obstar reapreciação
da matéria Inteligência dos artigos 471, 473 e 474 do Código de Processo Civil -
Ausência de interesse recursal
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
VERBAS SUCUMBENCIAIS Objeção de pré-executividade Acolhimento em parte -
Condenação da excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios -
Possibilidade Admite-se a fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de
pré-executividade, na hipótese de acolhimento parcial - Extinção parcial do feito fundada
em excesso de execução Decaimento da excipiente em parte mínima do pedido -
Aplicação dos artigos 20, §§ 3o e 4o c/c 21 do Código de Processo Civil Fixação de
honorários sucumbenciais, por equidade, no importe de R$800,00 - RECURSO PROVIDO
NESSA PARTE.
2174012-71.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2015
Data de publicação: 05/02/2015
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de execução de título extrajudicial Pretensão de
reforma de r. decisão que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos pela
agravante, em razão da intempestividade e da coisa julgada, restringindo-os à apreciação
do alegado excesso de execução Impossibilidade Discussão preclusa Intimação para a
apresentação de embargos que, à míngua de previsão legal, presume-se restrita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095147-24.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 18.805
questões atinentes à penhora online levada a efeito nos autos Matérias aventadas pela
recorrente que já foram objeto de apreciação em oportunidade anterior Agravo ao qual se
nega provimento.

0062921-44.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Adel Ferraz
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/05/2014
Data de publicação: 21/05/2014
Ementa: Acidente do Trabalho - Execução - Cálculo de liquidação - Utilização de
critérios inadequados - Erro Material - Não configuração - Questão que diz respeito a
excesso de execução - Embargos à execução opostos intempestivamente - Pretensão de
discutir a matéria no âmbito de exceção de pré-executividade - Inadmissibilidade -
Controvérsia que não se confunde com questões de ordem pública - Autoridade da coisa
julgada - Princípio da segurança jurídica - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Agravo de instrumento improvido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora